Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE ABASTECIA “BOCA DE FUMO” EM CEILÂNDIA E DESOBEDECEU À ORDEM DE PARADA DA POLÍCIA; NA PERSEGUIÇÃO AUTOMOBILÍSTICA QUE SE SEGUIU COLIDIU COM A VIATURA POLICIAL E DOIS AUTOMÓVEIS PARTICULARES. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REFLEXOS DA DA PANDEMIA COVID-19 NO SISTEMA PENITENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS PROFILÁTICAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir os artigos 33 da Lei 11.343/2006, 163, parágrafo único, inciso III, e 329 do Código Penal e 311 da Lei 9.503/97, depois de ter sido preso em flagrante quando transportava quantidade expressiva de maconha; desobedecendo comando de parada de policiais civis, na tentativa de fugir à perseguição automobilística, acabou danificando a viatura policial e dois automóveis particulares, expondo a risco a integridade física de terceiros.

2 A prisão preventiva é justificada pela periculosidade evidenciada na própria ação criminosa e na folha penal do réu: além do envolvimento com o tráfico de drogas, ele desobedeceu ordem de parada da Polícia e danificou bens público e privados ao tentar escapar, expondo a risco a integridade física de terceiros. Tem ainda uma condenação definitiva por furto, outra bastante recente por participar de “racha”, respondendo a outra ação penal sob acusação de por tráfico de drogas, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 2019. Assim, a custódia cautelar é necessária para impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, sendo insuficientes para esse fim as demais cautelares.

3 A administração do TJDFT, por meio da Vara de Execuções Penais, e o Governo do Distrito Federal, por meio dos seus servidores nomeados para a administração do sistema penitenciário, vêm adotando medidas profiláticas adequadas para conter a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2, com inegável êxito na contenção da pandemia. O paciente é jovem, vinte e oito anos de idade, e a sua saúde está sendo cuidada, haja vista o recente atendimento médido e a prescrição de tratamento medicamentoso para controle de pressão alta e de asma brônquica. Também testou negativamente para o vírus covid-19 ao ingressar no presídio.

4 Ordem denegada.